Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1018431-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Moisés Maciel
Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Moisés Maciel, contra o ato, tido como ilegal, atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua destituição do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante objetiva a reversão do citado ato, que, no seu entender, mostra-se ilegal e ofensivo ao seu direito, líquido e certo, à permanência na função mencionada.
Aduz que a sua destituição se deu de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado daquele órgão, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT e o artigo 5o, inciso LIII, da CF, além da violação dos princípios do devido processo legal (artigo 5o, inciso LV, do CRF), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV).
Afirma, ainda, que o ato coator contém a falsa informação de que tal documento fora por ele assinado, quando, em verdade, na ocasião da sua publicação, no Diário Oficial de Contas, estava em tratamento médico, no Estado do Rio de Janeiro.
Assim, pugna pelo deferimento da liminar, para a imediata suspensão dos efeitos do ato combatido. No mérito, requer seja cassada a destituição em referência, mantendo-o no Cargo de Corregedor-Geral do TCE/MT.
Antes da análise do pedido liminar, entendi necessária a intimação da autoridade apontada como coatora, a fim de que esta se manifestasse sobre o pleito, do que adveio aos autos o competente documento (id. 58902962).
Argui, a autoridade coatora, preliminarmente, o não cabimento do Mandado de Segurança, haja vista fundar-se na alegação de falsidade da assinatura do Impetrante e no vício formal na eleição, a uma porque aquele primeiro argumento dependeria de dilação probatória, a duas porque o segundo se refere a uma destituição, ato que independeria do consentimento (ou) assinatura do Impetrante.
Sustenta que Conselheiros Interinos e Substitutos não são conselheiros, propriamente, mas auditores, aos quais não são conferidas as mesmas garantias e impedimentos do titular.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de o Impetrante sagrar-se vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão liminar, que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida, caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale à demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida.
No caso vertente, tal como asseverado nas informações prestadas pela autoridade coatora, não me parece evidente que o Impetrante tenha direito à permanência em um cargo do qual não é titular.
Não bastasse isso, em que pese à alegação de que a destituição em referência represente um ato arbitrário, observo que se tratou, simplesmente, do cumprimento de uma decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, a princípio, não poderia ser contrariada, ainda que pelo Plenário do Tribunal de Contas deste Estado.
Desse modo, vê-se que o ato, apontado como coator, em tese, se encontra respaldado e, desse modo, legítimo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, tenho por não evidenciada mácula capaz de inquinar de ilegalidade o ato combatido.
Logo, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar mandamental, de rigor o seu indeferimento.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Colham-se as informações da autoridade coatora apontadas na inicial, agora, sobre o mérito mandamental, e, a seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.